Tribunal: TJSP
Processo: 1012667-58.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Vaga de garagem entregue com metragem inferior à prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação do prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil – Entendimento do C. STJ - Prazo expirado – Decadência reconhecida - Improcedência da ação – Dispositivo da sentença alterado para inciso II do artigo 487 em substituição ao inciso I de referido

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Vaga de garagem entregue com metragem inferior à prometida no contrato - Ação ex empto - Aplicação do prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código Civil – Entendimento do C. STJ - Prazo expirado – Decadência reconhecida - Improcedência da ação – Dispositivo da sentença alterado para inciso II do artigo 487 em substituição ao inciso I de referido artigo do Código de Processo Civil – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.